Tribunal: TJMT
Processo: 1020319-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020319-91.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE FELIZ NATAL
AGRAVANTE: RONALDO DALLAGNOL E MARILENE CASAGRANDA
AGRAVADOS: FLORINDO JOSE FACHIN E AYSLAN FACHIN
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por RONALDO DALLAGNOL E MARILENE CASAGRANDA de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal nos autos de Ação de Despejo por Inadimplemento de Contrato de Arrendamento Rural sob o n. 1000166-83.2019.8.11.0093 ajuizada em face de FLORINDO JOSE FACHIN E AYSLAN FACHIN, que deferiu o pedido da parte requerida de restituição do prazo de 30 (trinta) dias para que efetue o pagamento do débito no valor de R$ 33.177,60, acrescido das custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, a fim de evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, conforme decisão de Num. 30836921 - Pág. 1/3, bem como postergou a análise do pedido de tutela antecipada para depois do pagamento do débito pela parte requerida ou eventual decurso de prazo (id. 59280994).
Os agravantes arrendaram imóvel rural aos agravados para exploração de atividade agrícola em 2015 pelo prazo de 6 anos, relação esta que vinha sendo cumprida regularmente pelas partes. Contudo, no final de 2017 os agravados firmaram, exclusivamente com RONALDO DALLAGNOL, um contrato verbal de parceria para a secagem e armazenamento de parte da soja e do arroz colhidos pelos demandados na safra 2017/2018, nas dependências da estrutura física pertencente a DALLAGNOL ARMAZÉNS GERAIS, pessoa jurídica que não possui nenhuma relação com o contrato de arrendamento ou o próprio imóvel rural arrendado; ocorre que a parceria para secagem e armazenamento de grãos entre Ronaldo e os agravados não prosperou, principalmente em razão do volume de chuvas na colheita da safra 2017/2018, que prejudicou a qualidade de parte dos grãos colhidos causando prejuízo a ambas as partes; elenca que as responsabilidades e consequências deste negócio jurídico (parceria na secagem e armazenamento de grãos) ser objeto de duas ações de conhecimento que tramitam na comarca de Sorriso1, os agravados/arrendatários, sem amparo de qualquer decisão judicial, deixaram de pagar a renda referente ao arrendamento rural (negócio jurídico solene e formalizado por meio de contrato) sob o argumento de que os prejuízos que tiveram na safra 2017/2018 seriam de responsabilidade de RONALDO DALLAGNOL; por isso ajuizaram a ação de despejo para cobrança da renda do arrendamento relativa a safra 2019/2020, vencida em 30/03/2019; na decisão de ID 37902199, o Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT entendeu que uma parte do valor cobrado na Ação de Despejo estaria garantido em uma ação judicial que tramita em outra comarca; conforme é possível verificar nos contratos de arrendamento que fundamentam a presente ação de despejo, o juízo do foro de feliz natal é o único que detém competência para dirimir qualquer demanda deles decorrente; possuem os agravantes o direito subjetivo à apreciação integral do feito pela Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, inclusive quanto ao pagamento das 2.600 sacas que fazem parte do arrendamento devido pela safra 2019/2020; a decisão que determinou a dedução das 2.600 sacas de soja, por haver um suposto “depósito judicial” na Comarca de Sorriso/MT, se mantida, reconheceria a competência daquele Juízo e, por consequência, a sua incompetência para apreciar o feito neste particular; por outro lado, além de não encontrar respaldo jurídico, a manutenção da decisão judicial ora atacada levaria a uma situação totalmente incoerente do ponto de vista fático, já que pode vir a ser reconhecida a purgação da mora pelo Juízo de Feliz Natal/MT, sem que este tenha competência para autorizar o levantamento de parte do pagamento (2.600 sacas), resultando na eficácia parcial da prestação jurisdicional. Aponta divergência de partes nas ações que tramitam nas comarcas de Sorriso e Feliz Natal, pois apenas um dos demandados naquela ação consta no polo ativo da presente ação de despejo, o que, por si só, já afasta a possibilidade de viabilizar essa insólita “compensação” pleiteada pelos agravados. Argumentam a impossibilidade de condicionamento do pagamento pleiteado na presente ação com a decisão judicial a ser proferida na ação que tramita na Comarca de Sorriso/MT, porquanto se trata de ações com partes diversas; Na remota hipótese de não ser considerado o fato de as ações terem partes distintas, a decisão merece reforma pelo fato de as causas de pedir serem completamente distintas, não sendo possível condicionar o pagamento de uma obrigação certa, líquida e exigível, fundadas em contratos assinados, à apreciação judicial de meras alegações acerca de um contrato de parceria para armazenamento de produtos, que ainda carece de toda a dilação probatória naqueles autos para apuração de responsabilidades e consequências legais; enquanto na presente ação de despejo os agravantes se valem de contratos assinados e reconhecidos pelas partes, na ação proposta pelos agravados na Comarca de Sorriso/MT não há nada além de alegações genéricas acerca de um suposto prejuízo em uma unidade armazenadora pertencente a um dos agravantes; elenca que é possível verificar nas declarações anexas (Doc. 9), o Juízo de primeiro grau foi induzido a erro ao reconhecer a existência de depósito judicial na ação referida pelos agravados, uma vez que naqueles autos constam tão somente declarações juntadas unilateralmente pelos agravados/devedores (equivalentes a um extrato bancário), nas quais se lê que possuíam depositadas, em 2019, 5.200 sacas de soja em um determinado armazém. É importante observar que as declarações juntadas pelos agravados sequer foram apreciadas pelo Juízo da Comarca de Sorriso/MT, não existindo, um depositário para tal produto. Logo, não é possível nem mesmo afirmar se o produto em questão existe de fato existe. Assim, fundamenta que as declarações unilaterais juntadas pelos agravados nos autos da Ação no 1000642-86.2019.8.11.0040, que tramita na 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, não possuem força de pagamento, para fins de configuração de purgação da mora descrita no parágrafo único do art. 32 do Decreto 59566/666, com a consequente determinação de que seja efetuado na presente Ação de Despejo no 1000166-83.2019.8.11.0093 o recolhimento da totalidade do valor devido a título de arrendamento pela Safra 2019/2020, para fins de purgação legal da mora; No caso concreto, os agravados não efetuaram o regular pagamento 2.600 sacas que fazem parte do pagamento do arrendamento devido, tampouco propuseram a regular ação de consignação, mas se limitaram a apresentar uma declaração em uma ação judicial proposta em face de pessoa jurídica distinta dos credores, em juízo territorialmente incompetente, e em local diverso daquele previsto no contrato como local de pagamento, consistindo, portanto, em ato desprovido de qualquer validade como pagamento. Diante do exposto, pugna pelo reconhecimento de que, além das 2.600 sacas de soja referidas pelos agravados na Ação no 1000642- 86.2019.8.11.0040, que tramita na 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, também seja determinado o pagamento, nestes autos, da multa contratual, atualização monetária e juros de mora incidente sobre tal montante, desde a data de vencimento da parcela devida (30/03/2019) até o efetivo pagamento, além das custas judiciais e honorários advocatícios incidentes sobre tal montante; a verossimilhança das alegações é evidenciada pelos próprios contratos assinados pelas partes, cuja existência, validade e eficácia é reconhecida pelos agravados; no que toca ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a demora na definição do montante devido a título de purgação da mora inevitavelmente levaria ao atraso do pagamento do arrendamento – que constitui a fonte de renda dos demandantes – ou da retomada do imóvel, tornando totalmente inviável a produção na propriedade pelos agravantes ainda nesta safra, ou até mesmo a formalização de um contrato de arrendamento com outro arrendatário já para a safra 2020/2021, impondo aos demandantes mais um ano em que estariam desprovidos de renda; por fim, requer a concessão liminar para que seja determinado o pagamento, nestes autos, o valor total do débito, acrescido da multa contratual, atualização monetária e juros de mora incidente sobre tal montante, desde a data de vencimento da parcela devida (30/03/2019) até o efetivo pagamento, além das custas judiciais e honorários advocatícios incidentes sobre tal montante; e, no mérito, o provimento do recurso para que Seja reconhecida a competência da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT para apreciar o objeto da presente demanda na sua integralidade, conforme previsto nos contratos de arrendamento trazidos aos autos, com a consequente determinação de que a totalidade do valor devido aos agravantes a título de arrendamento (Safra 2019/2020) seja recolhido nos autos desta Ação de Despejo no 1000166-83.2019.8.11.0093; Subsidiariamente, seja reconhecida a impossibilidade de condicionamento do pagamento pleiteado na presente ação com a decisão judicial a ser proferida na ação de conhecimento que tramita na Comarca de Sorriso/MT, porquanto se tratam de ações com partes diversas; Subsidiariamente, impossibilidade de condicionamento do pagamento da obrigação certa, líquida e exigível, fundada em contratos assinados (causa de pedir da presente ação) à apreciação judicial de meras alegações suscitadas pelos agravados em ação que tramita em outra Comarca; Subsidiariamente, o reconhecimento de que as declarações unilaterais juntadas pelos agravados nos autos da Ação no 1000642-86.2019.8.11.0040, que tramitam na 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, não possuem, na presente ação, força de depósito judicial, tampouco de pagamento, para fins de configuração de purgação da mora descrita no parágrafo único do art. 32 do Decreto 59566/66, com a consequente determinação de que seja efetuado nestes autos o recolhimento da totalidade do valor devido a título de arrendamento, a fim de evitar a expedição do mandado de despejo requerido pelos agravantes no Juízo competente; Seja reconhecido que, além das 2.600 sacas de soja referidas pelos agravados na Ação no 1000642-86.2019.8.11.0040, que tramita na 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, também são devidos, nestes autos, multa contratual, atualização monetária e juros de mora incidente sobre tal montante, desde a data de vencimento da parcela devida (30/03/2019) até o efetivo pagamento, além dos honorários advocatícios incidentes sobre tal montante (id. 59280989).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão dos agravantes, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, não verifico relevância dos fundamentos o perigo de lesão irreparável a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada consta:
“II.2 - Da revogação da tutela/reabertura de prazo
A ação de despejo foi protocolada em 10.4.2019 sob argumento de inadimplência da safra de 2019/2020. Todavia, em 2.4.2019 foi depositado judicialmente 5.200 (cinco mil e duzentas) sacas de soja para o pagamento da referida safra, vale dizer, em prazo superior ao convencionado, na ação de reparação civil no 1000642-86.2019.8.11.0040, em vigor na Comarca de Sorriso. Em consulta aos autos declinados, observa-se que metade deste pagamento foi vinculado àquele feito, destinados a MARILENE, e a outra metade foi depositada como garantia nesta ação de despejo e disponibilizada a RONALDO, que não é parte naqueles autos, conforme autorização de transferência ao Num. 19478492 - Pág. 1 e termo de notificação de grãos armazenados ao Num. 19507040 - Pág. 1, este último nos autos de no 1000642-86.2019.8.11.0040. Por este motivo, o valor indicado na petição inicial está equivocado, uma vez que corresponde à integralidade da prestação da safra 2019/2020, acrescido das sanções contratuais previstas na cláusula terceira, parágrafo segundo, do contrato de arrendamento de imóvel rural (Num. 19311202 - Pág. 2/20). O valor ainda devido pela safra de 2019/2020 corresponde a R$ 33.177,60, produto obtido da multiplicação das 5.200 sacas de soja pela cotação utilizada pela parte requerente de R$ 69,12, subtraído do valor integral de R$ 392.601,60. Com isso, deve-se reestabelecer o prazo e oportunizar o cumprimento da decisão de Num. 30836921 - Pág. 1/3, a fim de evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, consoante o art. 32, inciso III, parágrafo único, do Decreto-Lei 59.566/66. Em consequência, posterga-se a análise do pedido de expedição de mandado de despejo para depois do pagamento ou eventual decurso de prazo. Ante o exposto DEFIRO o pedido da parte requerida de restituição do prazo de 30 (trinta) dias para que efetue o pagamento do débito no valor de R$ 33.177,60, acrescido das custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, a fim de evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, conforme decisão de Num. 30836921 - Pág. 1/3; POSTERGO a análise do pedido de tutela antecipada para depois do pagamento do débito pela parte requerida ou eventual decurso de prazo”.
Pretendem os agravantes a concessão liminar para que os agravados efetuem o pagamento, nestes autos, o valor total do débito, acrescido da multa contratual, atualização monetária e juros de mora incidente sobre tal montante, desde a data de vencimento da parcela devida (30/03/2019) até o efetivo pagamento, além das custas judiciais e honorários advocatícios incidentes sobre tal montante.
Argumentam que ajuizaram a ação de despejo para cobrança da renda do arrendamento relativa a safra 2019/2020, vencida em 30/03/2019; na decisão de ID 37902199, o Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT entendeu que uma parte do valor cobrado na Ação de Despejo estaria garantido em uma ação judicial que tramita em outra comarca.
Da análise dos autos, verifica-se quanto ao referido pagamento que a questão é bastante controversa e demanda análise com mais acuidade acerca dos fatos, considerando que existem outras duas ações referentes a relação existentes entre as partes.
Ademais, consta que houve uma parte do pagamento pelos agravados e outra para garantia no que tange a ação de despejo, o que não permite em análise de cognição sumária, a concessão liminar para despejo ou pagamento integral do débito com pretendem os agravantes.
Com relação aos demais argumentos e teses apresentadas pelos agravantes, não se subsumem ao pedido liminar e sequer foi aventada no juízo singular, de modo que serão analisadas no mérito.
Portanto, não verifico a probabilidade do direito ou risco de prejuízo irreparável aos agravantes, nesse momento, o que depende de maiores esclarecimentos até o julgamento definitivo do recurso.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intimem-se os agravados para apresentarem resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora